Tribunal: TJSP
Processo: 2267207-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção da decisão. Fixação de prazo ampliado. Cinco dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado.
Astreinte. Razoabilidade. Multa cominatória que tem função coercitiva e inibitória. Valor mantido. Necessária a manutenção do caráter coercitivo. Montante razoável em comparação com o poder aquisitivo da instituição financeira. Observância ao disposto no artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC.
Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267207-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Edson Luiz de Queiróz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão deferiu tutela de urgência, determinando fornecimento de tratamento solicitado pela autora. Prazo de 24 horas para cumprimento, sob pena de multa de R$ 10.000,00.
Insurgência da ré. Pedido de dilação do prazo e redução da multa.
Prazo de 24 horas é manifestamente exíguo. Proporcionalidade entre necessidade do tratamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão deferiu tutela de urgência, determinando fornecimento de tratamento solicitado pela autora. Prazo de 24 horas para cumprimento, sob pena de multa de R$ 10.000,00.
Insurgência da ré. Pedido de dilação do prazo e redução da multa.
Prazo de 24 horas é manifestamente exíguo. Proporcionalidade entre necessidade do tratamento e encargos indispensáveis a implementação da decisão. Fixação de prazo ampliado. Cinco dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado.
Astreinte. Razoabilidade. Multa cominatória que tem função coercitiva e inibitória. Valor mantido. Necessária a manutenção do caráter coercitivo. Montante razoável em comparação com o poder aquisitivo da instituição financeira. Observância ao disposto no artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC.
Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267207-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada VERA LUCIA BATISTA SOARES PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267207-03.2020.8.26.0000 -Voto no 28794 - Is
2
VOTO No 28794
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2267207-03.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: VERA LUCIA BATISTA SOARES PINTO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): ADRIANA BERTIER BENEDITO
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de
saúde. Decisão deferiu tutela de urgência, determinando
fornecimento de tratamento solicitado pela autora. Prazo de 24
horas para cumprimento, sob pena de multa de R$ 10.000,00.
Insurgência da ré. Pedido de dilação do prazo e redução da multa.
Prazo de 24 horas é manifestamente exíguo. Proporcionalidade
entre necessidade do tratamento e encargos indispensáveis a
implementação da decisão. Fixação de prazo ampliado. Cinco
dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado.
Astreinte. Razoabilidade. Multa cominatória que tem função
coercitiva e inibitória. Valor mantido. Necessária a manutenção do
caráter coercitivo. Montante razoável em comparação com o
poder aquisitivo da instituição financeira. Observância ao disposto
no artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC.
Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação cominatória ajuizada contra plano de saúde. A decisão
atacada concedeu tutela de urgência, determinando que a ré, ora agravante,
custeie tratamento solicitado pela autora, no prazo de 24 horas, sob pena de
multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento.
Insurge-se, alegando que o valor da multa é excessivo,
fugindo dos padrões costumeiramente adotados. Indica que, na forma como
fixada, a multa passa a ser mais vantajosa do que o próprio cumprimento da
obrigação. Pleiteia a redução da multa e a ampliação do prazo, que entende ser
manifestamente exíguo para cumprimento da obrigação.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao recurso.
É o relatório do essencial.
A demanda envolve ação de obrigação de fazer ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267207-03.2020.8.26.0000 -Voto no 28794 - Is
3
contra Bradesco Saúde S.A., objetivando cobertura de tratamento prescrito à
autora, diagnosticado com carcinossarcoma de ovário.
O D. Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência,
para que a ré disponibilize, no prazo de 24 horas, o medicamento “Olaparibe
150mg”, tal como prescrição médica, sob pena de multa de R$ 10.000,00 em
caso de descumprimento.
Em que pese o entendimento adotado, o pedido comporta
parcial acolhimento.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que, a tutela provisória de urgência só poderá ser concedida se
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante".
[HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil
Anotado", 20a edição, 2016, Editora Forense, página 361]
No caso dos autos, embora se reconheça a importância do
tratamento buscado pela autora, não se pode perder de vista a necessidade de
fixação de prazo razoável, que respeite a urgência do caso, mas que não torne
impossível o cumprimento nos moldes determinado. Desse modo, a fixação de
prazo exíguo não é justificável. Deve-se ponderar o direito perseguido e os
encargos indispensáveis para que seja colocado em prática, sob pena de
incidência desnecessária de multa.
Sendo assim, também sem desprezar que a requerida não
deve agir de maneira negligente, o prazo de cinco dias úteis, mantido o termo
inicial originariamente fixado ("ciência comprovada" da decisão de primeiro grau).
Por outro lado, quanto à multa, esta deve ser mantida.
Diversamente do indicado pela recorrente, não se trata de multa diária, mas multa
pelo descumprimento, em montante único.
A astreinte deve guardar proporcionalidade com o possível
dano, não deve perder seu caráter intimidador, mas também não deve causar
enriquecimento ilícito. Considerando a capacidade econômica da instituição, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267207-03.2020.8.26.0000 -Voto no 28794 - Is
4
valor se mostra irrisório.
A multa, neste momento, está em plena consonância com a
situação posta nos autos e a urgência necessária da medida.
Dispõe o artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá
ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique
que:
I se tornou insuficiente ou excessiva;
Conforme disposto, eventualmente, havendo necessidade,
há possibilidade de alteração, não constatada neste momento. De todo modo,
basta o cumprimento da decisão para que não haja incidência de multa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)